Tribunal: TJMT
Processo: 1053011-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053011-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VERALINA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 545.097.691-72 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento do abono de permanência a servidor público municipal, referente ao período em que permaneceu em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária. A parte recorrente requereu a improcedência dos pedidos iniciais, enquanto os recorridos pleitearam a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a
01/08/2019
; (
ii
) definir se o servidor municipal faz jus ao abono de permanência por ter optado por permanecer em atividade após cumprir os requisitos para aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às parcelas pleiteadas, com contagem retroativa a partir da data do ajuizamento da ação (
01/08/2024
), sendo, portanto, prescritas apenas as parcelas anteriores a
01/08/2019
, por ausência de requerimento administrativo prévio.

O art. 40, §19, da Constituição Federal, assegura ao servidor que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por continuar em atividade o direito ao abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até atingir a aposentadoria compulsória.

A legislação municipal (Lei Complementar nº 399/2015) é harmônica com a previsão constitucional, garantindo idêntico direito aos servidores públicos do Município de Cuiabá.

A documentação dos autos comprova que o servidor preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade no período reivindicado, preenchendo, assim, os pressupostos exigidos para o recebimento do abono de permanência.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma o entendimento de que o servidor municipal que permanece em atividade após preencher os requisitos legais faz jus ao referido abono, ainda que ausente regulamentação específica local.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Deixo de condenar o Recorr
ente
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025